Tribunal: TJSP
Processo: 1003973-47.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TRESPASSE VERBAL. SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO FOI SEQUER MINIMAMENTE DOCUMENTADO. PROVA PERICIAL. LIVROS CONTÁBEIS NÃO APRESENTADOS PELA AUTORA, INVIABILIZANDO QUALQUER POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO ACERCA DA SUPOSTA COMPRA E VENDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E SEUS TERMOS. PROVA ORAL POSTULADA PELA AUTORA QUE SERIA INSUFICIENTE PARA O

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TRESPASSE VERBAL. SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO FOI SEQUER MINIMAMENTE DOCUMENTADO. PROVA PERICIAL. LIVROS CONTÁBEIS NÃO APRESENTADOS PELA AUTORA, INVIABILIZANDO QUALQUER POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO ACERCA DA SUPOSTA COMPRA E VENDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E SEUS TERMOS. PROVA ORAL POSTULADA PELA AUTORA QUE SERIA INSUFICIENTE PARA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDA.